Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-10.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000202-10.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEYTON GOMES DE MATOS - CPF: 834.515.871-49 (AGRAVADO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (AGRAVANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (REPRESENTANTE), ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI - CPF: 045.713.211-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 938 DO STJ – REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se questão debatida no acórdão se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso especial.

2) Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

3) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 – SPE LTDA
contra decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 938
), com fundamento no art. 1.030, I , “b” do CPC (ID. 98117995).

Sustenta a parte agravante que, muito embora a decisão agravada tenha negado seguimento ao recurso especial em razão da matéria pacificada no STJ (Tema 938), no caso dos autos houve informação clara no contrato a respeito da existência da comissão de corretagem, bem como de que, em caso de rescisão contratual pelo comprador, os valores despendidos pelo vendedor para a formalização do negócio deveriam ser retidos.

Justifica que no caso versando, não há falar-se em cobrança indevida de taxa de comissão de corretagem, já que o próprio STJ entendeu pela validade de cláusula e que, no caso, houve nítida informação nesse sentido, razão pela qual o Tema 938/STJ não foi corretamente aplicado.

Para além de defender a legalidade da cobrança, assevera que o pedido de restituição está acobertado pela prescrição, pois já transcorrido o prazo trienal a disposição da parte consumidora para este fim, tal como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 938.

Por fim, requer o provimento do agravo para que seja dado seguimento ao recurso especial.

Recurso tempestivo (ID 102798966).

Sem contrarrazões (ID 105986475).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2o.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, o recurso de apelação da parte agravante foi desprovido, confirmando a sentença para determinar a rescisão contratual sem a retenção de despesas administrativas (
no caso, a

comissão de corretagem
), haja vista a inexistência de culpa da parte adquirente pela dissolução do negócio.

Interposto o recurso especial, a negativa de seguimento se fez imperar em razão do Tema 938/STJ (item ii), já que o acórdão foi proferido em conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

A parte agravante sustenta que a aplicação do Tema 938/STJ foi equivocada, porque a pretensão acerca do pagamento da aludida despesa, além de prescrita, foi estabelecida expressamente no contrato entabulado entre as partes.

Ocorre que ao negar seguimento ao recurso especial, a decisão desta Vice-Presidência afastou a aplicação do Tema 938 item i (quanto a alegação de prescrição) e fez incidir, no que tange a discussão sobre a legalidade da cobrança, a segunda parte do Tema 938/STJ (
REsp 1.551.956/SP),
nos termos do decisório ora destacado:

A parte recorrente postula pela improcedência da demanda, alegando a prescrição trienal para o pedido de restituição da taxa de corretagem, nos termos do decidido no item “i” do Tema 938/STJ - REsp's 1.559.511/SP e 1.551.956/SP), in verbis:

(i)

Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3o, IV, CC). (vide REsp n. 1.551.956/SP).

Todavia, é inviável a aplicação do item “i” constante no Tema 938/STJ na moldura jurídica pretendida pela parte recorrente.

Isto porque, a controvérsia decidida no Tema 938/STJ se submete às causas em que se discute a ocorrência prescrição trienal da pretensão de restituição da comissão de corretagem com substrato no enriquecimento sem causa, o que requer a manutenção do compromisso de compra e venda.

Este, contudo, não é o caso dos autos, no qual o pedido exordial está lastreado na rescisão do contrato e devolução do valor pago como sinal, ante a negativa de financiamento bancário requestada pelo adquirente do imóvel
.

Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos ao menos em relação à controvérsia referente a prescrição da pretensão de restituição dos valore pagos em corretagem.

Lado outro, nesta causa discute-se também a (i)legalidade da cláusula contratual que estipula a possibilidade de cobrança ao adquirente do imóvel da comissão que a construtora antecipou ao corretor que intermediou a transação, mesmo diante da não concretização do negócio.

E este ponto também foi objeto de decisão do Tema 938/STJ item “ii”, que ora se destaca:

(ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP)

O órgão fracionário deste Sodalício manifestou-se expressamente quanto à questão, afirmando, em síntese, que a cláusula contratual estipulada no compromisso de compra que transferia o pagamento desta comissão à parte consumidora é nulo, por traduzir-se em vantagem exagerada à parte fornecedora da relação negocial.

Para além disso, a 4a Câmara de Direito Privado mencionou expressamente o Tema 938/STJ item “ii”, aduzindo “(...), em relação à corretagem, no REsp n. 1.599.511/SP foi decidido que “é válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, ainda que esta venha a ser paga destacadamente”. E isto não ocorreu no contrato em questão, pois a responsabilidade de pagamento era da vendedora, conforme estipulado “quadro XI”, e além do mais não houve o destaque no instrumento contratual do valor cobrado pela Corretora
.

Diante deste cenário, extrai-se que o órgão fracionário deste Sodalício esteve atento às premissas impostas pelo Superior Tribunal de Justiça para declarar a ilegalidade da cláusula que estipula a cobrança de comissão de corretagem no caso em referência.

Em resumo, a Vice-presidência, além de afastar a incidência da prescrição trienal (item i do Tema 938) porque este feito não tem como causa de pedir o enriquecimento sem causa, observou que o decisório objurgado se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, pois apontou que o contrato anexado pela parte agravante não continha as informações claras a respeito da cobrança da taxa de corretagem. Por esta razão, obstou o seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.

Entretanto, afere-se que a parte agravante, ao revés de impugnar de forma precisa os fundamentos da decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, reprisa os mesmos argumentos outrora sustentados naquela minuta; portanto, forçoso concluir que as razões pelas quais houve a negativa de seguimento não foram devidamente impugnadas.

Necessário destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, pois, do contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA
. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade. 2.
Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes
. 3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 827751/RS, Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019)”.
(
grifei
).

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-presidência que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos,
imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado
, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

Há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-presidência, mas, tão somente, a mera reiteração das razões do recurso especial.

No caso, a Vice-presidência esclareceu as razões pela qual afastou o item i do Tema 938/STJ e, quando ratificou a decisão da Quarta Câmara no que tange ao item ii deste julgamento repetitivo, evidenciou a ausência de previsão contratual clara acerca de transferência da obrigação e que, por conta disso, a responsabilidade pelo pagamento da comissão em tela permanece com o promitente vendedor do bem.

Portanto, a negativa de seguimento ao recurso especial deve prevalecer ante a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC, razão pela qual
nego provimento
agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022